Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702038-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 56267342) sem apresentar o instrumento procuratório outorgado aos seus advogados. Desse modo, promova a recorrente a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador